Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-21.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-21.2022.8.14.0047

APELANTE: NONATO DA SILVA LIMA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GONCALVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800470-21.2022.814.0047

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

APELANTE:
NONATO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL GONÇALVES DOS REIS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO SIMPLES (
ART. 155, "CAPUT"DO CPB).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL.

TESE REJEITADA.
Diante do conjunto probatório restou comprovado o dolo específico na conduta do apelante que foi pautada pelo
animus furandi
ou
animus rem sibi habendi,
como inequívoca vontade de subtrair, para si, coisa alheia móvel, com consciência e vontade de praticar o ato, conforme inclusive relatou o réu por ocasião de seu interrogatório, circunstâncias elementares do delito de furto, previsto no art. 155, do Código Penal.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA.
De acordo com Supremo Tribunal Federal, os requisitos para incidência do princípio da “bagatela” são: a) A mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e, d) A inexpressividade da lesão jurídica provocada. O recorrente possui uma extensa ficha criminal. Existência de condenação transitada em julgado contra o apelante. Configuração de maus antecedentes. análise global da conduta delituosa a evidenciar a periculosidade social do agente.
Ressalte-se ainda que não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor dos bens subtraídos (um perfume malbec, um
ventilador, uma lanterna, quatro anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente e dois brincos)
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.1507718) referidos objetos não se caracterizam como ínfimo. Inocorrência dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.
TESE REJEITADA.
O
furto se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE
. Apelante não preenche os requisitos do art. 44, II do Código Penal. Réu reincidente em crime doloso.

RECURSO
CONHECIDO

E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800470-21.2022.814.0047

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

APELANTE:
NONATO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL GONÇALVES DOS REIS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NONATO DA SILVA LIMA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria-PA (id.15077292)
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 155, ”caput”, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.15077172),
que no dia
26/05/2022, por volta das 10h00min, na Rua 03, Vila Verde, nesta cidade de Rio Maria - PA, o ora denunciado NONATO DA SILVA LIMA, após pular o muro, adentrou na residência da vítima João André Marcelo da Silva, de onde subtraiu os objetos: um perfume malbec, um ventilador, uma lanterna, três anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente, um anel e dois brincos.

Consta dos autos que o condutor Tenente/PMPA GENILSON BARBOSA DA SILVA, onde informa que estava na ronda juntamente com guarnição, quando fora informado pela central sobre um furto a residência, ocorrido na rua 03, bairro Vila Verde, onde teriam sido subtraídos joias, perfume, lanterna, binóculos e um ventilador. Que uma testemunha visualizou e informou as características correspondente ao acusado: indivíduo pardo, com barba, de camisa branca e shorts jeans, pulou o muro e se evadiu em uma motocicleta Fan Vermelha.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput” do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2022 (id.15077189)
.

Citação do acusado (id.15077193) e resposta à acusação (id.15077204);

Termo de audiência de instrução e julgamento (ids.15077271, 15077272 e 15077281);

(id. 15077284), Alegações finais do Ministério Público;

(id. 150772887), Alegações finais da Defesa;

A
sentença
prolatada em
18 de abril de 2023
(id.15077292) julgou totalmente procedente a denúncia, e condenou NONATO DA SILVA LIMA nas penalidades do art. 155, “caput” do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
15077302
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP; 2) Reconhecimento do princípio da insignificância, para absolver o réu nos termos do art. 386, III, do CPP e 3) aplicação da forma tentada.

Em sede de contrarrazões
(id.
15077305
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.15575373
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Ministério Público, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NONATO DA SILVA LIMA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria-PA (id.15077292)
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 155, ”caput”, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não haver configurado o
animus furandi
, tendo em vista os objetos foram todos devolvidos à vitima.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos, no dia
26/05/2022, por volta das 10h00min, na Rua 03, Vila Verde, No município cidade de Rio Maria - PA, o réu/apelante NONATO DA SILVA LIMA, após pular o muro, adentrou na residência da vítima João André Marcelo da Silva, de onde subtraiu os seguintes objetos: um perfume malbec, um ventilador, uma lanterna, três anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente, um anel e dois brincos
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência Policial, pelo auto de prisão em flagrante delito do acusado, Auto de Apresentação e Apreensão (id.15077148), Auto de Entrega (id.15077148) e os depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima
JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SILVA
afirmou em juízo afirmou: (id.150277279)

“QUE no dia 26/05 por volta de meio dia foi acionado pela Polícia Militar que um indivíduo tinha entrado em sua residência, levando alguns de seus objetos pessoais; QUE chegando em delegacia, foram ouvidos pelo escrivão, para identificar alguns objetos que estavam em cima da mesa; QUE foi identificados como ventilador, anéis de sua esposa, meu cordão de ouro, uma lanterna e uma bolsa; QUE estava no trabalho quando foram acionados; QUE o acusado já estava lá preso; QUE lhe informaram que o acusado estava em frente do comércio em atitude suspeita ai a polícia conduziu ele para a delegacia; QUE nesse momento o acusado acabou confessando que tinha adentrado na minha residência e de uma outra senhora que estava na delegacia; QUE todos os bens foram recuperados(...)”

A testemunha
GENILSON BARBOSA DA SILVA
declarou:
(
id.150277280 e 15077277)

“QUE se recorda do fato; QUE estava fazendo ronda pela cidade quando receberam denúncia de uma senhora que segundo ela havia entrado um individuo em sua residência e havia levado alguns pertences: QUE a senhora mostrou por onde o rapaz teria fugido, nisso encontrou um bilhete de passagem vinda de Marabá, daí puxamos através do nome saiu toda a ficha do cidadão e com as imagens saímos na cidade a procura do cidadão; QUE em alguns pontos estratégicos algumas pessoas o conheciam, deixei o contato, caso o vissem ligasse; QUE 5 minutos depois um cidadão ligou dizendo que o cidadão havia passado de moto vermelha no sentido posto da Amélia; QUE quando chegou em frente ao Supermercado Ideal ele encostou, fizemos a abordagem e conduzimos para à delegacia; QUE tínhamos a ficha que ele tinha recém do presídio de Marabá; QUE em delegacia saída da delegacia; QUE quando chegou em delegacia mencionou que havia levado algumas coisas para uma residência (...); QUE os objetos foram encontrados no kit-net onde o acusado estava residindo; QUE confessou o crime. (...)”

Em seu interrogatório o réu
NONATO DA SILVA LIMA
relatou
: (id.15072278)

“QUE é verdadeiro os fatos narrados na denúncia; QUE parei em frente ao supermercado quando os policiais me abordaram, me reconheceram; QUE perguntaram onde teria ocorrido o furto, levei até lá, na casa onde tinha entrado; QUE mostrei onde estava os objetos; QUE devolvi os objetos aos donos; QUE furtei porque era dependente químico; QUE estou arrependido do que fiz (...)”

Analisando o conteúdo do policial militar, que fez a detenção do réu, a testemunha
GENILSON BARBOSA DA SILVA,
compromissada na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa, uma vez que afirmou que os objetos subtraído

foram encontrados na residência do acusado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimento
s
apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto .

Ressalte-se que o próprio apelante reconheceu a autoria delitiva por ocasião de seu interrogatório, descrevendo a dinâmica delitiva.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade do delito, uma vez que há várias provas do crime de furto, não restando qualquer dúvida de sua

materialidade e

autoria

delitiva
.

Observa-se que há fartos elementos que comprovam a conduta delituosa do apelante.
Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado, aproveitando-se da sua condição, furtou a empresa no qual exercia a função de segurança. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante o inquérito policial somado as provas colhidas em juízo formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

Diante do conjunto probatório restou comprovado o dolo específico na conduta do apelante que foi pautada pelo
animus furandi
ou
animus rem sibi habendi,
como inequívoca vontade de subtrair, para si, coisa alheia móvel, com consciência e vontade de praticar o ato, conforme inclusive relatou o réu por ocasião de seu interrogatório, circunstâncias elementares do delito de furto, previsto no art. 155, do Código Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA - INVIABILIDADE - ANIMUS FURANDI E ANIMUS REM SIBI HABENDI DEMONSTRADOS. - Demonstrado nos autos que o acusado agiu com animus furandi e animus rem sibi habendi, não há falar em absolvição por ausência de dolo ou em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.

(TJ-MG - APR: 10309180026754001 Inhapim, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito despido de potencialidade lesiva, na medida que se restringe a uma pretensa tentativa de um furto. Entendo que também não merece acolhimento o referido pedido.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

“
A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem
.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 480.413/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/02/2019, publicado 01/03/2019)

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar aquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (id.15077154).

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor dos bens subtraídos (um perfume malbec, um
ventilador, uma lanterna, quatro anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente e dois brincos)
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.1507718) referidos objetos não se caracterizam como ínfimo.

Com efeito, relativamente à lesividade do patrimônio, bem jurídico tutelado pelo tipo penal de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, sem alusão à condição financeira da vítima.

Sobre o tema, confira o seguinte precedente

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...] O furto foi praticado no dia 1º/2/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 62,00 (sessenta e dois reais), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...] o furto é um crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas sim, condutas significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor e não do fato.[...] Na linha da orientação jurisprudencial do STF, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância ao reincidente, à míngua de fundamentação sobre a especial reprovabilidade da conduta. Todavia, observa-se que o paciente é reincidente específico e responde a outras ações penais pela prática delitos contra o patrimônio, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância.[...]

(STJ, 5ª Turma, HC 491.970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/02/2019, publicado em 08/03/2019)

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio,
excludente supralegal da tipicidade, deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido por policiais, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Adiante, desde logo, que a presente pretensão recursal não mere acolhimento, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O furto se consumou no momento em que o agente subtraiu os bens do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o furto estará consumado tão logo o sujeito, ao subtrair os objetos (
um perfume malbec, um
ventilador, uma lanterna, quatro anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente e dois brincos
)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Observa-se conforme os depoimentos colhidos em juízo os objetos foram recuperados na residência do réu, portanto, não há dúvida, que teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
,
o que configura a consumação do delito.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1546170 SP 2019/0217243-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. "Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ." ( HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1935355 GO 2021/0127406-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
um perfume malbec, um
ventilador, uma lanterna, quatro anéis de ouro, uma lupa, uma bolsa, um cordão com pingente e dois brincos
. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de furto se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do furto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de furto consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de furto.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de furto para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de furto, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITO

Por fim quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece a colhimento o referido pedido, tendo em vista o réu/apelante não preencher os requisitos do art. 44, I do CPB, que estabelece:

Art. 44
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

De acordo com a certidão de antecedentes acostadas aos autos (id.15077154) consta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado anterior ao presente fato, configurando-se sua reincidência. Logo, não preenche os requisitos do dispositivo legal.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente recurso, e no mérito nego provimento, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023